Tribunal: TJBA
Processo: 8071462-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8071462-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGANTE: JHONATHAN BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): VINICIUS SILVA PINHEIRO (OAB:BA41764-A) IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ - BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL DEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS para anular o julgamento do habeas corpus, com determinação de inclusão em nova pauta, a ser designada, para possibilitar a intimação DO ADVOGADO para sustentação oral. I – Caso em exame. 1. Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por Jhonathan Barbosa dos Santos contra o acórdão que denegou a ordem de habeas corpus anteriormente impetrado. O cerne da irresignação reside na alegação de nulidade absoluta do julgamento realizado em 03 de fevereiro de 2026, sob o fundamento de cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de realização de sustentação oral tempestivamente requerida pelo patrono do paciente. 2. A defesa , em suas razões, pontua que o pedido de sustentação oral foi formulado em tempo hábil (ID 98261560) e que o advogado encontrava-se conectado à sessão virtual. Contudo, em virtude de mensagem enviada às 17h45 por preposto do Tribunal , no grupo oficial de WhatsApp utilizado para a organização dos atos processuais, o causídico foi informado de que os processos remanescentes daquele bloco seriam adiados para sessão posterior. Diante da informação oficial e confiando na comunicação institucional, o advogado retirou-se da sala virtual. Todavia, o processo foi apregoado e julgado apenas cinco minutos depois, às 17h50, sem a presença da defesa e sem a realização da sustentação oral solicitada. II. Questão em discussão: 2. Definir se a impossibilidade de realização de sustentação oral, motivada por informação de adiamento prestada por servidor da Corte, caracteriza nulidade do julgamento do habeas corpus por cerceamento de defesa. Discute-se, nesse contexto, a validade de atos processuais realizados em desconformidade com orientações transmitidas por prepostos do Poder Judiciário que induziram a defesa a erro, inviabilizando o exercício das prerrogativas profissionais garantidas pelo Estatuto da Advocacia e o direito constitucional à ampla defesa III - Razões de decidir: 3. O acolhimento dos presentes aclaratórios fundamenta-se na proteção das prerrogativas profissionais do advogado e na preservação do direito à ampla defesa. O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) assegura expressamente ao causídico o direito de usar da palavra para esclarecer equívocos ou dúvidas que influam na decisão, prerrogativa que assume especial relevância em sede de habeas corpus, dada a natureza do bem jurídico tutelado. A ausência de intimação ou o impedimento indevido ao exercício da sustentação oral configura vício insanável, conforme a compreensão consolidada nos tribunais superiores. 4. No caso concreto, a instrução probatória realizada em sede de diligência pela Secretaria da Turma confirmou que houve um ruído crítico na comunicação oficial. A certidão lavrada pela Secretaria Adjunta (ID 103164002) atestou a tempestividade do pedido de sustentação oral e a inclusão do advogado no grupo de WhatsApp oficial. Constatou-se que a mensagem de adiamento enviada pelo preposto do Tribunal ocorreu em momento de suspensão da transmissão pública para julgamento de processos sigilosos, o que reforçou a aparência de veracidade da informação transmitida ao defensor. 5. Em face da informação noticiada, a diversidade de mensagens proferidas, suspensão de transmissão em diversos momentos para julgamento de processos sigilosos, a proximidade dos horários, somado ao registro, por mensagem, que os processos seriam adiados no referido grupo, não se tem como identificar, indene de dúvidas o que ocorreu, sendo certo que o ruído na comunicação pode ter contribuído para a ausência de sustentação oral, quando o advogado já teria sinalizado anteriormente, o seu interesse na manifestar, a justificar a alteração do julgado para propiciar a realização do ato processual. IV. Dispositivo: Embargos de declaração acolhidos para anular o julgamento do habeas corpus, com determinação de inclusão em nova pauta, a ser designada, para possibilitar a intimação para sustentação oral. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Habeas Corpus n° 8071462-89.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. VINICIUS SILVA PINHEIRO, em favor de JHONATHAN BARBOSA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS, para anular o julgamento do Habeas Corpus, com determinação de inclusão em nova pauta, a ser designada, para possibilitar a intimação para sustentação oral. E o fazem pelas razões a seguir.